Tribunal: TJMT
Processo: 1008164-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO(S):
BERNARDETE BRUSAMARELLO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer no 1013596-93.2021.8.11.0041 ajuizada por BERNARDETE BRUSAMARELLO, deferiu antecipação de para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias restabeleça a Autora no plano/contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PLUS n. contrato no 00568341000006012, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente pactuadas, bem como se abstenha de realizar qualquer modificação/cancelamento do referido plano em relação à autora e/ou criar empecilho para sua manutenção, sob pena de multa diária.
Narra que a autora agravada ajuizou a ação originária argumentando que, desde 01/04/2003, é beneficiária do contrato coletivo por adesão (UNIMED PLUS COLETIVO ADESÃO FEDERAÇÃO) com a COOPERATIA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO GROSSO – SICREDI CENTRAL/MT, na qualidade de dependente, sendo titular do plano o Sr. Gilberto Luiz Weihrich, com quem vivia em união estável, mas que faleceu no dia 13/04/2019.
Afirma que também de acordo com a inicial em 24/042019, a agravada se dirigiu à sede da Unimed Cuiabá, ora agravante, para informar o falecimento e tomar ciência das medidas que deveriam ser tomadas, oportunidade em que o preposto da agravante lhe teria informado que não seria possível permanecer naquele plano, tendo em vista que, com a morte do titular, na condição de dependente, perderia o benefício.
Alega que, no entanto, o mesmo preposto teria informado que concederia uma prorrogação do plano por 2 (dois) anos, e que após esse período o plano seria cancelado, com a possibilidade de optar por um plano diferente, oportunidade em que assinou um “Formulário de Adesão, Alteração e Exclusão”, bem como a “Declaração de Ciência”, sendo-lhe entregue um novo cartão de um novo convênio à agravada, com projeção do vencimento/cancelamento do contrato para 30/04/2021.
Aduz que por possuir diversos problemas de saúde, não podendo, portanto, ficar sem o amparo de um plano de saúde para custear suas despesas médicas/hospitalares, ajuizou a ação originária, através da qual obteve a tutela nos moldes requeridos.
Inconformada, recorre a cooperativa ré sustentando prefacialmente que a aplicação do CDC ao caso dos autos deve se dar de forma subsidiária, havendo de prevalecer a Lei 9.656/97, nos termos do art.35-G da mesma lei, devido a sua especialidade.
Sustenta que, embora não se negue que o falecimento da titular do plano de saúde não acarreta a extinção de pleno direito do contrato relativamente aos seus dependentes, nos termos do §3o do art. 30 da Lei n. 9.656/98, o §1o do citado artigo estabelece que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, o que já foi garantido à agravada.
Propala que essa prerrogativa é exatamente aquela prevista na alínea “a” do item 6.1 da Cláusula VI, não havendo, com isso, falar-se em abusividade de tal ajuste, mesmo porque pactuada de forma clara e de fácil compreensão, na forma do art.54, §4o, do CDC e art.30 da Lei n. 9.656/98.
Defende não ter havido qualquer negativa de sua parte quanto à manutenção questionada pela agravada, eis que conforme esta confessa na exordial, foi-lhe alterado o plano para “BENEFICIO de 24 (vinte e quatro) meses”, com a possibilidade de migração, ao final de tal lapso, para um plano de saúde na modalidade individual.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 ao caso dos autos, porquanto restrita exclusivamente aos planos individual/familiar, cuja regulação é diferente, tal como preveem o inciso VII do art.16 da Lei n. 9.656/1998 e art.1o da Resolução 14/98 da CONSU.
Ao fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, é bem verdade que “segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.” (STJ – AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)
Todavia, não é menos verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, “o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018.” (STJ - REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)
Por outro lado, diante do estado pandêmico instalado no país, conveniente que se conceda à parte agravada um prazo razoável para que encontre um outro plano que se encaixe às suas possibilidades.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, estendendo, porém, o prazo de cobertura contratual por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a fim de que neste interregno a agravada encontre um outro plano que se encaixe às suas possibilidades.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora